Tribunal: STF
Processo: HC 190177
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Pagio, em favor de Kleber Barros, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 604.480/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KLEBER BARROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 14/7/2020, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido à sua ilegalidade, em razão da decretação de ofício pelo magistrado.” (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    De todo modo, ainda que dez dias após os fatos, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente. (eDOC 2, p. 76-77)
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou-se que, além das drogas, foram encontradas munições e uma submetralhadora na residência do paciente. No ponto, registro apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. (eDOC 2, p. 76)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente